Tribunal: TJMT
Processo: 1000836-07.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
IMPETRANTE: RITA DE CÁSSIA CAVALLINI ARAÚJO COSTA MARQUES
IMPETRADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar apresentado por Rita de Cássia Cavallini Araújo Costa Marques contra ato supostamente ilegal atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Professora de Educação Básica - Pedagogia, junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade de Cuiabá/MT.
Alega a Impetrante, em apertada síntese, que, participou do Concurso do Estado de Mato Grosso, regido pelo edital n° 01/2017, com publicação em 3 de julho de 2017, para provimento de vagas e cadastro de reserva, para o cargo de Professor da Educação Básica - Pedagogia, que previa a existência de 90 (noventa) vagas, para o município de Cuiabá- MT, do qual restou classificada em 92o lugar, cujo concurso foi homologado em 23 de janeiro de 2018.
Afirma que, após a realização do certame e da convocação dos 90 (noventa) candidatos aprovados, conforme nomeação por meio dos atos nos 26.075/2018 e 26.074/2018, os candidatos aprovados nos seguintes lugares; 4o (Geovana Menezes Comachio; 12o (Michelli Sampaio Tunes Porto); 14o (Patrícia Aparecida Soares), e 90o (Celio Bento de Oliveira), não compareceram para tomar posse no cargo, conforme atos nos 29.251/2018, e 29.243/2018, tornando sem efeito em parte, os atos de nomeação (Id. 115662984).
Afirma que, das 90 (noventa) vagas ofertadas no edital, apenas 86 (oitenta e seis) vagas foram preenchidas. Portanto, a impetrante está apta a ocupar umas das vagas existentes, posto que, com a desistência de 4 (quatro) candidatos, passou a figurar entre os números de vagas inicialmente ofertadas no edital.
Pugna pela concessão de liminar, para determinar que a Autoridade Coatora proceda a nomeação da Impetrante, no cargo de Professora da Educação Básica Perfil Profissional - Pedagogia - Polo Município de Cuiabá, conforme edital no 01/2017. No mérito, requer a concessão da ordem.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
À vista da legislação que passou a disciplinar o mandado de segurança (art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos requisitos cumulativos e necessários, a saber: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e que a possibilidade do ato impugnado resulte na ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final (periculum in mora).
Na hipótese dos presentes autos, pretende a Impetrante a concessão de liminar para que seja nomeada no cargo público para o qual foi classificada em 92o lugar, regulado por meio do Edital no. 01/2017 - SEDUC, para o cargo de Professor de Educação Básica - Pedagogia, do qual previa a existência de 90 (noventa) vagas, para o município de Cuiabá/MT, cujo concurso foi homologado em 23 de janeiro de 2018. Que, após a realização do certame e da convocação dos 90 (noventa) candidatos aprovados, conforme nomeação por meio dos atos nos 26.075/2018 e 26.074/2018, os candidatos aprovados nos seguintes lugares; 4o - Geovana Menezes Comachio; 12o - Michelli Sampaio Tunes Porto; 14o - Patrícia Aparecida Soares; 90o - Celio Bento de Oliveira, não compareceram para tomar posse no cargo, conforme atos nos 29.251/2018, e 29.243/2018, tornando sem efeito em parte, os atos de nomeação (Id. 115662984).
Afirma que, das 90 (noventa) vagas ofertadas no edital, apenas 86 (oitenta e seis) vagas foram preenchidas. Portanto, a impetrante está apta a ocupar umas das vagas existentes, posto que, com a desistência de 4 (quatro) candidatos, passou a figurar entre os números de vagas inicialmente ofertadas no edital.
Pois bem.
É cediço que, a aprovação em concurso público fora das vagas ofertadas no certame, não gera ao candidato direito subjetivo à nomeação, mas tão só a expectativa de direito.
Todavia, conforme jurisprudência pátria, a superveniência de vagas durante a validade de concurso público, oriundas de vacâncias ou de criação legal, gera ao aprovado, ainda que classificado originalmente em posição incompatível com o número oferecido pela administração pública, direito ao provimento do cargo, quando satisfeitos os demais requisitos, e observados o prazo de validade do certame e a ordem de classificação, consoante o posicionamento consolidado pelo colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. LIMITE. OFERTA DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO. NOMEAÇÃO. PRAZO. VALIDADE DO CERTAME. PRORROGAÇÃO. PRERROGATIVA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO. NORMA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO.
1. Ao Superior Tribunal de Justiça não compete, pela via do recurso especial, examinar a negativa de vigência a norma de índole constitucional, ainda que de conteúdo principiológico.
2. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público (RE 599.098/MS, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, Repercussão Geral - Mérito DJe-189).
3. Dessa forma, não configura ilegalidade, preterição ao direito de nomeação, muito menos causa de pedir para postular amparo a direito líquido e certo pela via mandamental, a extensão do prazo de validade do concurso público, sobretudo porque constitui prerrogativa da Administração Pública que encontra assento em texto constitucional expresso.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp no 1432301/SC, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 25.2.2014) [Destaquei].
No tocante às vacâncias de cargos ocorridas em face de nomeação de 4 (quatro) candidatos, os quais, não tomaram posse no cargo pleiteado, embora se entenda que a Administração está obrigada a preencher as novas vagas surgidas ao longo do certame, não há como falar em direito líquido e certo de nomeação da Impetrante, porque o administrador tem todo o prazo de validade do certame para nomear os candidatos.
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA CLASSIFICADA ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - CONCURSO COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL - SEGURANÇA DENEGADA. - Considerando que a impetrante foi classificada além do número de vagas previstas no edital, e tendo em vista que o concurso ainda está com o prazo de validade em curso, não há como falar em direito líquido e certo à nomeação.
(TJ-MG - MS: 10000170143515000 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 27/7/2017, Órgão Especial/ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 29/9/2017). [Destaquei]
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
Notifiquem-se as autoridades Impetradas para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que entendam devidas.
Dê-se ciência ao Procurador-Geral do Estado.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora